Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-78.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-78.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.043.192/0001-74 (EMBARGANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VENDA CASADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à Apelação do embargante, em demanda que discutia a abusividade de cláusulas contratuais bancárias. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à inversão do ônus da prova, contradição quanto à conduta do banco em não exibir
documentos após sentença com trânsito em julgado, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, e obscuridade quanto ao reconhecimento de cláusulas abusivas, como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal de juros, cumulação de encargos moratórios e suposta venda casada com seguros e títulos de capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; (
ii
) verificar se restou demonstrada contradição sobre a não exibição de documentos pelo banco; (
iii
) apurar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; e (
iv
) esclarecer se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise de cláusulas abusivas, especialmente no tocante à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou o caso sob a ótica consumerista, conforme dispõe o art. 51, § 1º, do CDC, e em consonância com a Súmula 297 do STJ, ainda que sem menção expressa ao CDC.

A inversão do ônus da prova não se mostrou necessária, dado que as questões foram decididas com base em documentos contratuais e em matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

A alegação de descumprimento da sentença em ação de exibição de documentos foi genérica, sem especificar quais documentos não foram apresentados ou como isso comprometeu a defesa, inexistindo contradição no acórdão.

O julgamento antecipado da lide foi legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo suficiente a análise contratual para o deslinde da controvérsia, o que afasta o cerceamento de defesa.

A taxa de juros de 1,98% ao mês foi expressamente analisada, com fundamento na taxa média de mercado e jurisprudência do STJ, afastando a alegação de obscuridade.

A capitalização mensal de juros foi reputada válida com base na Súmula 539 do STJ e no
REsp
973827/RS, desde que respeitada a
pactuação
expressa e o critério do duodécuplo.

Os encargos de inadimplência não incluíram comissão de permanência, afastando a alegada cumulação indevida.

A alegação de venda casada foi de fato omitida no acórdão anterior, mas sua análise nesta via não demonstrou
a prática abusiva, dada a ausência
de cláusulas contratuais exigindo contratação de seguros e a insuficiência probatória sobre os pagamentos alegados.

A omissão pontual foi sanada, mas não alterou o resultado do julgamento, pois não restou caracterizada ilegalidade ou vício relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa ao CDC não configura omissão quando a decisão
fundamenta-se
em seus dispositivos e princípios.

A inversão do ônus da prova pode ser dispensada quando a controvérsia é decidida com base em cláusulas contratuais e matéria de direito.

O julgamento antecipado é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do juízo.

A omissão em analisar alegação de venda casada não altera o julgado se ausente demonstração inequívoca da prática abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pel
o ora embargante.

Ele sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, e contradição quanto à recalcitrância do Banco em exibir documentos, mesmo após o trânsito em julgado de sentença em ação de exibição de documentos.

Diz que o aresto não se manifestou sobre o cerceamento de defesa ocorrido em razão do indeferimento da prova pericial.

Aponta
obscuridade quanto
ao não reconhecimento das
abusividades contratuais apontadas
, como a consideração de que os juros remuneratórios arbitrados em 1,98% ao mês estariam
dentro da taxa de mercado, mesmo sem acesso à documentação completa dos contratos e sem prova pericial
.

Aborda a capitalização de juros e a cumulação indevida da comissão de permanência, bem como a prática de venda casada com a imposição da contratação de seguros e títulos de capitalização.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. O acórdão embargado,
embora não tenha feito menção expressa à aplicação do CDC, analisou o caso concreto sob a ótica consumerista, tanto que avaliou a possibilidade de abusividade de juros remuneratórios à luz do artigo 51, §1º, do CDC, conforme se verifica no trecho: "a
revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS)
".

Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão não incorreu em omissão, pois a análise realizada baseou-se em questões eminentemente de direito, como a abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado, a legalidade da capitalização de juros e a regularidade dos encargos de inadimplência previstos contratualmente. Para tais questões, o exame das cláusulas contratuais foi suficiente, não havendo necessidade de inversão do ônus probatório ou sequer de perícia contábil.

No tocante à alegação de que o Banco do Brasil não cumpriu integralmente a determinação judicial transitada em julgado para exibição de documentos
em Ação proposta anteriormente,
deve ser esclarecido que o embargante abordou a questão de forma genérica, e não
indicou

minimamente
quais documentos específicos não foram apresentados e como isso prejudicou sua defesa de forma concreta, o que não ocorreu nos autos.

Por outro lado, o
julgamento antecipado da lide está dentro do poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC), sendo possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC). No caso em análise, a verificação da abusividade dos juros remuneratórios, da legalidade da capitalização e dos encargos de inadimplência depende, primordialmente, da
análise do contrato e sua conformidade com a jurisprudência consolidada, dispensando, a princípio, a produção de prova pericial.

No mais, a análise deu-se de acordo com as provas juntadas pelo autor na inicial que se revelaram suficientes. Importante destacar que a própria
perícia
unilateral apontou que os dados ali informados foram obtidos a partir dos contratos e
extratos bancários. Portanto, se faltava mais algum documento,
cabia ao embargante indicá-lo, o que não fez.

Não há obscuridade ou omissão no acórdão quanto às abusividades contratuais apontadas pela embargante, uma vez que todas as questões foram devidamente analisadas.

Quanto à taxa de juros remuneratórios de 1,98% ao mês, o acórdão expressamente consignou
que

"

No caso em tela, os juros aplicados pela instituição financeira foram de 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, e a parte autora alega que a taxa média de mercado, no período, foi de 1,40%, o que evidenciaria a abusividade
.
", concluindo pela manutenção do percentual pactuado.

No que diz respeito à capitalização mensal de juros, o acórdão fundamentou sua legalidade com base na Súmula 539 do STJ e no entendimento firmado no
REsp
n. 973827/RS (repetitivo)
, concluindo pela admissibilidade ante a tese do duodécuplo dos juros.

Quanto aos encargos de inadimplência, a decisão colegiada consignou que "não há previsão de incidência da comissão de permanência, uma vez que a instituição financeira restringiu a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e à multa contratual em caso de inadimplemento", não havendo, portanto, cumulação indevida de encargos, sendo mantidos os valores pactuados.

No que diz respeito à alegação de venda casada, com a imposição de contratação de seguros e títulos de capitalização como condição para a concessão de empréstimos, observa-se que o
acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre esse ponto específico.

Contudo, é importante ressaltar que, ao analisar os documentos juntados aos autos, não se verifica previsão contratual para pagamento de seguros nos contratos apresentados pela embargante. Quanto
aos títulos de
capitalização, se refere
m
a uma modalidade de poupança programada, podendo a embargante, caso seja de seu interesse, efetuar o resgate dos valores aplicados nessa modalidade.

A embargante afirma que, no período de 23/05/2014 a 19/04/2016, foi compelida a pagar valores a título de seguros e títulos de capitalização que totalizaram R$ 83.581,84 (
oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e
um reais e oitenta e quatro centavos). Contudo, a prova unilateral produzida, segundo o perito contratado pela própria embargante, baseou-se em extratos bancários e contratos, apresentando apenas uma planilha com os valores supostamente cobrados, sem a respectiva comprovação detalhada e inequívoca dessas cobranças
, já que os estratos bancários não foram juntados nos autos.

No repetitivo
REsp
n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
. (
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

É vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Contudo,
tal fato
não restou demonstrado no caso em análise. A mera alegação de que houve cobrança de valores a título de seguros e títulos de capitalização, sem a respectiva comprovação detalhada, não é suficiente para caracterizar a prática abusiva
, especialmente porque nos contratos juntados pelo embargante, não há a previsão de contratação de seguros
.

Portanto, embora exista omissão pontual no acórdão quanto à análise específica da alegação de venda casada, tal omissão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da ocorrência da prática abusiva alegada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no
REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que
alude
o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar
as omissões apontada
, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025